Tribunal: TJSP
Processo: 2219416-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2219416-72.2019.8.26.0000/50001
Registro: 2020.0000012901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2219416-72.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA, são
embargados LUIZ ARMANDO LEONATO, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, LUSIL
COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MARIA DA GLORIA BATISTA,
MARCIA APARECIDA LEITE, MARIA CRISTINA DE MELO e MARIA DAS
GRAÇAS SIQUEIRA RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2219416-72.2019.8.26.0000/50001
2
20a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Embargante: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A TELESP

TELEFÔNICA
Embargados: LUIZ ARMANDO LEONATO; LUIZ GONZAGA DOS SANTOS;
LUSIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA; MARIA DA GLORIA
BATISTA; MARCIA APARECIDA LEITE; MARIA CRISTINA DE MELO e MARIA
DAS GRAÇAS SIQUEIRA RANGEL
VOTO No 26112
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.
Telefônica Brasil S/A opôs embargos de
declaração contra o acórdão de fls. 164/167, que julgou prejudicado o agravo de
instrumento, sob o fundamento que houve equívoco do juízo “a quo” ao extinguir
a execução, requerendo a atribuição de efeito infringente aos aclaratórios.

É o relatório.

O recurso instrumental não foi conhecido
porque sobreveio sentença extinguindo a execução, que se equivocada deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2219416-72.2019.8.26.0000/50001
3
ter sido objeto de apelação, nos termos da lei.

Ao agravo de instrumento sequer foi
atribuído efeito suspensivo, conforme fls. 47.

Assim, os aclaratórios são conhecidos,
pois tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do
CPC, não podem receber o beneplácito jurisdicional.

Segundo o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. (...).
3. (...).
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2219416-72.2019.8.26.0000/50001
4
5. Embargos de declaração rejeitados.”1

Desse modo, cumpre ter presente que
eventual reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
compromisso de compra e venda de imóvel Apontamento de
omissões e contradição Honorários advocatícios fixados de acordo
com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às
causas pelas partes e a sucumbência recíproca Ausência de vícios
do art. 1.022, CPC
Prequestionamento
Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria

Precedente Art. 1.025, CPC Embargos rejeitados.”2
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”3
Assim, não se identificando as hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou obscuridade, ou
1 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.
3 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2219416-72.2019.8.26.0000/50001
5
mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pela embargante, a rejeição
da irresignação é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR